Tribunal: CARF
Processo: 11610.002947/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11610.002947/2010-73 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.022 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
SILVIO GARCIA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
MAJORAÇÃO DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Com base na documentação apresentada, os honorários advocatícios devem ser
excluídos da base de cálculo.
DEDUÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Uma vez que o lançamento concedeu a dedução do imposto de renda retido na
fonte, incidente sobre rendimentos omitidos, no mesmo valor glosado, é de se
manter a dedução do imposto de renda retido na fonte computada no
lançamento, uma vez coincidente com a quantia pleiteada a esse título na
declaração de ajuste anual do IRPF/2.008 (ano-calendário 2.007).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para afastar a omissão de rendimentos de R$ 3.591,52, vencida a
conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.002947/2010-73
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.022 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.002947/2010-73

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 32/33) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 23/26), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

O contribuinte acima identificado insurge-se contra a Notificação
de Lançamento de fls. 2/6, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física,
exercício 2.008 (ano-calendário 2.007), apresentando a impugnação de fl. 1.
2. A Notificação de Lançamento foi lavrada em face da
constatação da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de
R$ 39.199,99 e glosou a dedução do imposto retido na fonte no valor de R$
5.880,00, apurando, ao final, imposto suplementar de R$ 1.485,64; multa de
ofício de R$ 1.114,23 e juros de mora de R$ 309,90, calculados até 30/04/2010.
3. O interessado alega não ter omitido rendimentos, de acordo com
os cálculos apresentados, e que o imposto retido na fonte consta do Comprovante
de Rendimentos.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
MAJORAÇÃO DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Mantém-se o lançamento, uma vez constatado, com base em
documentos constantes dos autos, que o contribuinte excluiu da
base de cálculo do imposto honorários advocatícios, cujo
pagamento não foi comprovado, bem como valor referente a 13°
salário, que sofre tributação exclusiva na fonte e que não integrava
os rendimentos brutos tributáveis na declaração, informados pela
fonte pagadora.
DEDUÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Uma vez que o lançamento concedeu a dedução do imposto de
renda retido na fonte, incidente sobre rendimentos omitidos, no
mesmo valor glosado, é de se manter a dedução do imposto de
renda retido na fonte computada no lançamento, uma vez
coincidente com a quantia pleiteada a esse título na declaração de
ajuste anual do IRPF/2.008 (ano-calendário 2.007).

A 6a Turma da DRJ/SP2 julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
8. Ocorre que o valor de R$ 68.681,86, ainda sub judice, engloba
o valor do 13° salário, sujeito à tributação exclusiva, de acordo com o informado
pela fonte pagadora em DIRF (fl. 21): rendimento bruto = 63.217,24 13o =
5.464,62
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.022 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.002947/2010-73

9. Desta forma, os rendimentos tributáveis recebidos pelo
impugnante da fonte pagadora PSS - Seguridade Social importam em: 152.788,58
- 63.217,24 = 89.571,34.
10. De acordo com o disposto no art. 12 da Lei n° 7.713/88, o
contribuinte pode deduzir o valor das despesas com ação judicial, inclusive com
advogados, porém no caso em tela o impugnante não apresentou provas dos
pagamentos efetuados pelo que, não pode ser aceita a dedução do valor de R$
3.591,52.
11. Note-se que embora o lançamento aponte omissão de
rendimentos no valor de R$ 39.199,99, no Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido (fl. 3), foi incluído ajuste de rendimentos no valor de R$
30.143,85 (linha 2), resultando na omissão de R$ 9.056,14.
12. De acordo com o lançamento (fl. 3) a base de cálculo devida
importa em R$ 114.771,35 e o interessado, em sua Declaração de Ajuste Anual,
apurou base de cálculo de 105.715,21. A diferença, no valor de R$ 9.056,14 é
resultante da dedução indevida do 13° salário e das despesas de advogado não
comprovadas (5.464,62 + 3.591,52).
13. No que se refere à glosa do imposto de renda retido na fonte
temos que, o lançamento de omissão de rendimentos recebidos a título de resgate
de contribuições à Previdência Privada, PGBL e Fapi (fl. 4) concedeu a dedução
do imposto retido na fonte no mesmo valor glosado de R$ 5.880,00 (fl. 5),
devendo portanto, ser mantido o valor da dedução do imposto de renda retido na
fonte computado no lançamento coincidente com a quantia declarada pelo
contribuinte a esse título.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo a
decisão de primeira instância, alegando que:
- não houve omissão de rendimentos, pois declarou conforme o informe de
rendimentos fornecido pela fonte pagadora;
- não pode ser responsabilizado pelo erro de informações cometido pela fonte
pagadora que forneceu um informe de rendimentos com valor diferente daquele informado à
receita federal;
- quanto às despesas com ação judicial, não apresentou nenhum documento
porque não foi solicitado, mas junta agora em sede de recurso.
Requer que a r. decisão seja reconsiderada e que seja acatado sua Declaração de
Ajuste Anual original.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.022 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.002947/2010-73

Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 25/03/2011 (e-fl. 29); Recurso Voluntário
protocolado em 20/04/2011 (e-fl. 32), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado, com a r. decisão, o contribuinte maneja recurso próprio.
A omissão de rendimentos foi apurada, tendo em vista a dedução indevida do 13o
salário que ainda estava sub judice no valor R$ 5.464,62, somado ao valor de R$ 3.591,52, de
honorários advocatícios, sem comprovação, resulta em R$ 9.056,14.
Neste item carece de reparos a r. decisão de origem, muito embora o recorrente
tenha juntado o recibo posterior ao julgamento, este relator o recebe tendo como estribo o
princípio da verdade material, já que o PAF tem como escopo o aperfeiçoamento do lançamento
tributário, o doc. de e-fl. 47 faz prova do pagamento dos honorários.
O recorrente em sua peça recursal, não combate pontualmente a glosa efetuada,
alega apenas que não houve a omissão, e que se houve divergência, foi porque a fonte pagadora
informou valores errados, sem contudo apresentar nenhuma prova a respeito.
Assim esta quadra de entendimento, parcial razão assiste ao recorrente, devendo
ser restabelecido a importância de R$ 3.591,52 relativa a honorários com advogado.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dá-se provimento parcial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital